Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. FOLHA DE ANTECEDENTES. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA ACRESCER A PENA-BASE. DECOTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É dispensável o laudo pericial para demonstração da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, se, além de suprido por demais elementos de prova quando ocorrer o desaparecimento dos vestígios, as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. Conforme entendimento desta egrégia Corte de Justiça, aliado ao das Cortes Superiores, a personalidade e a conduta social distinguem-se de maus antecedentes, de sorte que o histórico criminal do réu não pode ser usado para desabonar tais circunstâncias, devendo estas serem pautadas em elementos concretos constantes dos autos.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.